Tribunal: TJMT
Processo: 1014741-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –INVIABILIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014741-53.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0001-70 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE
-

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –INVIABILIDADE –
RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial provimento ao Recurso de apelação
da requerida para declarar a validade da rescisão
unilateral do contrato
, com a ressalva da manutenção dos planos de saúde dos beneficiários
que comprovadamente estejam em tratamento médico.

A autora
alega, em
embargos de declaração
,
que
a Lei estabeleceu
, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, a vedação da suspensão ou rescisão unilateral
do contrato dos planos e seguros de saúde contratados unilateralmente
, salvo por não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, estabelecendo
, a renovação automática de todos
os produtos de que trata a lei, quer contratados individualmente, quer coletivamente
.

Aduz que, por esse motivo, é vedado o cancelamento do plano de saúde
por decisão única e exclusiva da operadora de saúde.

Afirma que o acórdão é contraditório porque contraria
julgados proferidos por outros Tribunais.

Por outro lado, a requerida, em seus embargos de declaração
, sustenta que o acórdão é omisso
porque deixou de incluir

a fundamentação
de que devem
ser mantidos os contratos dos usuários internados
ou em pleno tratamento médico garantidos de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta
, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pela
s
embargante
s
deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos
Aclaratórios
, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Isso porque, a Câmara consignou satisfatoriamente que:

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. PRAZO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
ProcessoCivil
de 2015 (Enunciados Administrativos n.o 2 e 3/STJ). 2. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou
familiares. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp 1692039 – SP, ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 29/10/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA
. PRAZO OBEDECIDO. 1.Havendo previsão contratual, admite-se a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 3.Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp 1721970-SP, ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira
Turma ,julgamento
em 22/10/2018).

No caso concreto, a Bradesco Saúde enviou aviso prévio por escrito à apelada em 07-03-2022, pelo qual notificou o cancelamento da avença a partir de 05-06-2022 (ID. 231129164), sendo a carta recebida em 18-03-2022 (ID. 231129165).

Assim, a apelante demonstrou que agiu em exercício regular do seu direito ao rescindir unilateralmente o contrato.

Contudo, é preciso constar a ressalva de que os planos de saúde dos beneficiários da pessoa jurídica apelada que estiverem em tratamento médico devem ser mantidos.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO,
PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Precedentes.
2. Contudo, a jurisprudência também reconhece que, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/98, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido
no momento em que
o segurado necessita da cobertura
. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Na espécie, conforme se verifica dos autos, há ao menos dois beneficiários do referido plano de saúde em pleno tratamento médico
. 4. Agravo interno parcialmente provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1917843 DF 2021/0019942-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2021)

Com
o visto, todas as questões
imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia
m
. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Posto isso,
nego provimento
a
ambos
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024